Tribunal: TJSP
Processo: 1504928-56.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, extinguiu o feito executivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de oitiva da Municipalidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada, extinguiu o feito executivo. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de oitiva da Municipalidade antes da extinção da demanda e, quanto ao mérito, se é possível prosseguir com a execução fiscal após o falecimento do executado, considerando a obrigação acessória de atualização cadastral pelos herdeiros do contribuinte e a incidência da Súmula 392 do C. STJ. III. Razões de Decidir. 3. Não há violação ao art. 10 do CPC, pois a oitiva da parte contrária é dispensável quando sua manifestação não altera o entendimento do Juízo, conforme o princípio da celeridade processual e o contraditório útil. 4. O reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado é correto, pois o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal, inviabilizando a substituição processual nos termos do art. 110 do CPC. A substituição da CDA para alterar o sujeito passivo é vedada pela Súmula 392 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso improvido. 6. Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva do executado falecido antes do ajuizamento da execução fiscal impede o prosseguimento do feito. 2. A substituição da CDA para alterar o sujeito passivo é vedada". Legislação Citada: CTN, arts. 142, 203; CPC, arts. 10, 110, 139, II, 485, IV, 924, III; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009. STJ, Súmula 392.